Tribunal: TJDFT
Processo: 0712083-68.2024.8.07.0010
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO NA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. NECESSIDADES PRESUMIDAS DE FILHO MENOR. CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO RELEVANTE. MANUTENÇÃO DO ENCARGO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que rejeitou pedido revisional de alimentos. O recorrente buscava reduzir obrigação de 20% dos rendimentos brutos, alegando desemprego temporário e formação de nova família.
2. O juízo manteve o percentual fixado, pois constatou restabelecimento da capacidade laboral e movimentação financeira incompatível com a alegada insuficiência, além de reconhecer que nova família não reduz o dever alimentar em relação ao filho menor.
3. O recorrente alega, em grau recursal, alteração de sua capacidade contributiva e requer redução do encargo ou vinculação ao salário mínimo.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve modificação substancial da capacidade financeira do alimentante apta a justificar a redução dos alimentos; e (ii) se a constituição de nova família autoriza a minoração do encargo alimentar anteriormente fixado.
III. Razões de decidir
5. A revisão dos alimentos exige prova de alteração superveniente na capacidade financeira do alimentante ou na necessidade do alimentando, conforme art. 1.699 do CC.
6. As provas coligidas demonstram vínculo empregatício ativo desde 10/04/2025, além de movimentação bancária expressiva, o que revela a manutenção da capacidade contributiva do genitor.
7. A constituição de nova família, por si só, não reduz a obrigação alimentar relativa ao filho menor, pois o dever de sustento possui caráter prioritário e decorre da paternidade responsável. A existência de nova companheira e enteados não altera o encargo e não representa fato novo suficiente para justificar minoração da obrigação.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento ao apelo do autor.
______
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694 e 1.699.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1960936, 0712530-60.2023.8.07.0020, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 05/02/2025, DJe 10/02/2025.
TJDFT, Acórdão 1940089, 0700277-57.2024.8.07.0003, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 30/10/2024, DJe 14/11/2024.